Tribunal: TJES
Processo: 5001646-56.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Estabilidade
Data de julgamento: 2023-07-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001646-56.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARLINDA DECOTHE GUIMARAES
RECORRIDO: PROCURADOR-GERAL DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001646-56.2022.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: MARLINDA DECOTHE GUIMARAES

RECORRIDA: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZO DE ORIGEM: CARIACICA - 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão Virtual – 19 de julho de 2023

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pela
MARLINDA DECOTHE GUIMARAES
contra a sentença proferida em ID
2994423
, nos seguintes termos:

DISPOSITIVO

ANTE TODO O EXPOSTO, julgo integralmente improcedente a pretensão autoral e extinto o feito, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei nº. 13.105/2015).

Sem condenação em custas processuais e/ou honorários advocatícios sucumbenciais, atendendo ao disposto no art. 55, da Lei nº. 9.099/1995, aplicado subsidiariamente aos Juizados Especiais da Fazenda Pública (Lei nº. 12.153/2009, art. 27).

Irresignada, a recorrente pugna pela reforma integral da r. sentença para julgar totalmente procedente o pleito autoral.

O recorrido apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

Em síntese, é o necessário.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, com preparo realizado, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Trata-se de Ação/Termo de Reclamação proposto(a) por MARLINDA DECOTHE GUIMARAES, parte(s) devidamente qualificada(s), em face de(o) ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ocasião em que pretende, em síntese, a condenação do ente público ao “pagamento da diferença do subsídio, acrescidos de demais vantagens (escala extra e outras gratificações) que (...) faz jus da graduação de cabo para 3o Sargento”. Marlinda sustentou, em síntese, que: [i] manejou ação judicial, autuada sob o n.º 0014278-44.2018.8.08.0012, para participar do Curso de Habilitação de Sargento, com início marcado para 03.09.2018, CHS/2018; [ii] após a devida instrução processual, foi proferida sentença julgando procedente a pretensão formulada naquela demanda; [iii] os militares que participaram do CHS 2018 foram devidamente promovidos à graduação de 3o Sargento a contar de 22.05.2019, conforme BECG n.º 010; [iv] conforme estabelecido no BGPM n.º 020, de 21.05.2021, foi promovida à graduação de 3o Sargento, a contar de 21.05.2021; [v] entende que é devido o pagamento da diferença de graduação de Cabo para 3o Sargento; e que [vi] por tais motivos, maneja a presente demanda. O ESTADO DO ESPIRITO SANTO apresentou contestação, aduzindo, em síntese, que: [i] conforme narrado, “a parte autora obteve decisão favorável nos autos do Processo nº 0014278.44.2018.8.08.0012, tendo concluído o CHS/2018, cuja formatura deu-se em 22/05/2019, tendo sido nomeada, por ordem judicial, em 21/05/2021”; [ii] não havendo sido formulado pedido de indenização pela parte autora na demanda ajuizada para obter a sua nomeação, se encontra precluído o direito, não podendo o fazer por meio de ação autônoma; [iii] a autora não faz jus a receber a diferença de remuneração retroativa pelo período não trabalhado na condição de 3o Sargento, pois o recebimento de salário pressupõe o efetivo labor no indicado posto; [iv] não há que se falar em direito à contagem de tempo de serviço para fins funcionais e previdenciários na condição de 3o Sargento, pois não se admite a contagem de tempo de serviço ficta; [v] o servidor não tem direito à remuneração retroativa, mesmo a título de indenização, no caso de sua nomeação tardia; [vi] em “virtude da concretização dos referidos entendimentos jurisprudenciais, a militar não foi reposicionada à data de formatura da sua turma (CHS/2018), até mesmo porque isso implicaria que ela ultrapassasse na listagem geral de antiguidade na graduação vários militares formados ordinariamente no mesmo certame, com preterição dos servidores que prestavam serviços à Administração Pública há mais tempo que ela”; [vii] não se mostra razoável dizer que houve algum prejuízo advindo da não conclusão do CHS, uma vez que a autora, no período compreendido entre 22.05.2019 e 21.05.2021, não laborou no posto de 3o Sargento; e que [viii] por tais motivos, o pleito autoral deve ser julgado improcedente.

É o quanto basta.

Após analisar detidamente os autos,
entendo que é o caso de manter intocada a sentença guerreada, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.
Nesse mesmo sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Pois bem. Explico:

Pelo que se depreende das provas que instruem o feito e apresentadas pelo própria recorrente, esta assegurou a sua participação no Curso de Habilitação de Sargentos, CHS/2018, via decisão proferida nos autos da demanda judicial, autuada sob o n.º 0014278-44.2018.8.08.0012.

Ao vislumbrar a Certidão de Objeto e Pé coligida à presente lide pela parte recorrente (ID 11949732), se observa que embora a sentença naquela ação (n.º 0014278-44.2018.8.08.0012) tenha sido proferida em 14.11.2019, a decisão em recurso inominado apenas foi proferida em 13.04.2021 e o trânsito em julgado se operado em 28.05.2021.

Tais marcos temporais (13.04.2021 e 28.05.2021) se apresentam em conformidade para com a publicação da promoção à graduação de 3o Sargento da parte requerente, via Boletim Geral da Polícia Militar n.º 020, a contar de 21.05.2021 (ID 11949715).

A supracitada linha conclusiva vai ao encontro da constatação de que a parte requerente não apresentou nos autos elemento de prova de suficiência de que laborou, na qualidade de 3º Sargento, no período a que pretende a complementação remuneratória.

Coaduno com o entendimento do juiz de piso no sentido de que a nomeação tardia por força de decisão judicial não gera direito à contrapartida indenizatória, conforme a r. jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO TARDIA. IMPOSSIBILIDADE DE INDENIZAÇÃO OU REMUNERAÇÕES RETROATIVAS. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão de que os candidatos aprovados em concurso público, que tiveram suas nomeações tardiamente efetivadas, não têm direito à indenização, tampouco à retroação dos efeitos funcionais. 2. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, assentou definitivamente a tese de que
não cabe indenização a servidor sob o fundamento de que deveria ter sido empossado em momento anterior
(RE 724.347/DF, Relator Ministro ROBERTO BARROSO, julgado em 26/2/2015, acórdão pendente de publicação). 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg nos EREsp 1455427/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2015, DJe 31/03/2015) - (grifou-se)

Segue jurisprudência do E. Tribunal de Justiça, do Estado do Espírito Santo:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO ELIMINADO. NOMEAÇÃO TARDIA. INDENIZAÇÃO. RETROATIVIDADE FUNCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, acompanhando o entendimento do Excelso Supremo Tribunal Federal manifestado em sede de repercussão geral, mudou anterior posicionamento para pacificar sua jurisprudência no sentido de que o candidato cuja nomeação tardia decorreu por força de decisão judicial não tem direito a indenização ou efeitos funcionais pelo tempo que aguardou a solução definitiva pelo Poder Judiciário. (TJ-ES; APL 0000124-40.2010.8.08.0064; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira; Julg. 10/11/2015; DJES 24/11/2015) - (grifou-se)

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do

recurso e
NEGO PROVIMENTO
mantendo incólume a sentença objurgada, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Por fim, condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre a sobre o valor da condenação.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON DOS SANTOS RODRIGUES - Voto no mesmo sentido.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER
do

recurso e
NEGO PROVIMENTO
mantendo incólume a sentença objurgada, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95. Por fim, condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre a sobre o valor da condenação.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)